Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-52.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-52.2020.8.14.0023

APELANTE: GISELE LUCIA DE ANDRADE BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. TESE REJEITADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO. VIABILIDADE. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É pacífico que diante da permanência do estado de flagrância é facultado aos agentes policiais o ingresso na residência do agente, independentemente de mandado judicial, a fim de cessar a prática delitiva, que se protrai no tempo, desde que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime. Com efeito, trata-se de crime de flagrante permanente e, conforme consta nos autos, os milicianos receberam determinação do serviço de inteligência para se deslocarem ao local a fim de investigarem a traficante identificada como Gisele Lúcia de Andrade Borges. Preliminar rejeitada.

2. A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, restaram devidamente comprovadas, através do Laudo toxicológico definitivo, fls. 129/131 – ID 9137880, bem como ante a robusta prova oral coligida, que demonstra de modo cabal a prática do crime.

3. Mantida a pena-base e, ainda, as circunstâncias atenuantes insculpidas nos arts. 65, I e art. 65, III, aliene “d”, verifico que na derradeira etapa dosimétrica, deve ser adotada a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), tornando a pena da recorrente concreta e definitiva em 1 (um) ano 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cabendo o regime inicial aberto.

4. Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, faz-se mister a substituição da reprimenda por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução de pena.

5. Recurso Conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para aumentar o patamar de redução decorrente do tráfico privilegiado, tornando a pena da recorrente definitiva em 1 (um) ano 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e, ainda, substituída por penas restritivas de direito, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GISELE LÚCIA DE ANDRADE BORGES, inconformada com a decisão que a
condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

Nas razões recursais (ID 9137913), a defesa requereu seja declarada a nulidade das provas obtidas no processo e a absolvição, com base no princípio do fruto da árvore envenenada e do princípio do “
in dubio pro reo
”, devendo ser absolvida com fundamento no artigo 386, inciso VII. Não sendo esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com diminuição de 2/3 da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
parcial provimento do Recurso (ID 9137916
).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
9832888).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que, no dia 17/03/2020, por volta das 16h30min, no interior da residência da ré, localizada na Rua Severino Alves, Vila Palha, neste município, foi encontrada uma porção de maconha, com aproximadamente 19 (dezenove) gramas, em um saco plástico e a quantia de R$ 14,00 (catorze reais).

Descreve, que no dia do ocorrido, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima, comunicando que vários indivíduos estavam traficando drogas na última casa da Rua Severino Alves, na Vila Palha, imóvel que pertence à ré.

Esclarece que, a Polícia Militar deslocou-se ao local informado e abordou 04 (quatro) indivíduos do sexo masculino, os quais estavam em frente à referida residência, estando a ré e a sua irmã Cibelly Ferreira Borges no pátio.

Menciona que a ré autorizou a entrada dos policiais, tendo a polícia encontrado, sob um fogão, uma porção de maconha em um saco plástico e a quantia de R$ 14,00 (catorze reais), e ao ser questionada, a acusada afirmou que desconhecia o dono do entorpecente, pois havia acabado de chegar na residência, e que estava na casa de sua irmã Cibelly Ferreira Borges e o namorado Josuelson Paulo Gomes Cunha.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi a apelante GISELE LÚCIA DE ANDRADE BORGES denunciada como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

É a síntese dos fatos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa da apelante suscitou a preliminar de nulidade das provas obtidas no processo, visto que a Apelante não franqueou a entrada dos policiais em sua residência, que estes descumpriram a inviolabilidade constitucional do domicílio.

Concernente à tese de ilicitude da prova, especificamente quanto à garantia constitucional do artigo 5º, inciso XI, é pacífico que diante da permanência do estado de flagrância é facultado aos agentes policiais o ingresso na residência do agente, independentemente de mandado judicial, a fim de cessar a prática delitiva, que se protrai no tempo, desde que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime.

Com efeito, trata-se de crime de flagrante permanente e, conforme consta nos autos, os milicianos receberam determinação do serviço de inteligência para se deslocarem ao local a fim de investigarem a traficante identificada como Gisele Lúcia de Andrade Borges.

Na hipótese, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603616, reconheceu repercussão geral da matéria constitucional versada na causa, e, por maioria de votos, firmou entendimento no sentido de que: “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)". 3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus. 4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

Desta feita, rejeito a preliminar arguida.

Portanto, não há que se falar que as provas foram obtidas por meio ilícito, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Nas razões recursais (ID 9137913), a defesa requereu a absolvição da recorrente, com base no princípio do fruto da árvore envenenada e do princípio do “
in dubio pro reo
”. Não sendo esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com diminuição de 2/3 da pena.

I.
DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão a apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvida por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando a materialidade do crime restou provada através do Laudo toxicológico definitivo, fls. 129/131 – ID 9137880.

De igual modo, a autoria do delito restou inconteste pela robusta prova oral coligida, que demonstra de modo cabal a prática do crime de tráfico de entorpecentes pela ré
, conforme a seguir transcrevo.

Durante a fase policial, a testemunha PM Marcos Andrey, relatou que:

“(...) que participou da prisão da denunciada no dia dos fatos. Relatou que após uma denúncia anônima dando conta do tráfico de entorpecentes na região, rumaram para o local com o fito de verificarem a delação, ocasião em que chegando à residência da ré – com a permissão da proprietária – entraram no imóvel e encontraram uma embalagem com a droga conhecida popularmente como maconha. Informou por fim não recordar da quantidade da droga apreendida, tampouco de relatos atinentes à mercancia ilegal pela ré (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PM Francilei Oliveira Lima, em juízo:

“(...) que participou da prisão da denunciada no dia dos fatos. Relatou que após uma denúncia anônima dando conta do tráfico de entorpecentes na localidade, rumaram para o logradouro com o fito de verificarem a delação, ocasião em que chegando à residência da ré e, com a permissão da proprietária, entraram no imóvel e encontraram certa quantidade de droga conhecida popularmente como maconha. Informou que na ocasião foi apreendido o aparelho celular da ré, momento em que esta liberou o acesso à autoridade policial, que constatou os diálogos atinentes à mercancia (...)”.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos corroboram a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação.

Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.

Diante disso, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição, por insuficiência de provas, no crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Restou devidamente configurado, o crime pelo qual, a Apelante foi condenada.

II.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO MÁXIMO:

Por fim, a Defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 para que seja diminuída a pena base, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Na hipótese, em face da

insurgência, observa-se que o juízo singular reconheceu a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 em 1/6:

“(...) No mais, entendo que é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando que os requisitos para a configuração estão objetivamente previstos: a ficha de antecedentes da denunciada demonstra que Gisele é primária e possui bons antecedentes; demonstra que este não se dedica às atividades criminosas; e por fim não há elementos que ensejem a sua participação em organização criminosa. Há a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, razão pela qual, em vista dos elementos colhidos nos autos, diminuo a pena em 1/6, ficando a denunciada condenada definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Prudente pontuar que o D. Magistrado a quo reconhece em sua sentença que a Apelante não registra antecedentes, bem como não há registro nos autos quanto a participação desta em organização criminosa.

Ademais, as circunstâncias judiciais constantes no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal foram favoráveis a Apelante, razão pela qual a redução da pena ao patamar máximo faz-se necessária no presente caso, pois esta preenche todos os requisitos para tanto.

Passo à reforma necessária.

Colhe-se do édito condenatório que o juiz a quo fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, verificou-se a inexistência de circunstâncias agravantes. De outra banda, verifico as circunstâncias atenuantes insculpidas nos arts. 65, I e art. 65, III, alínea “d”, que, entretanto, deixo de computar à pena uma vez que esta foi aplicada em seu mínimo legal. Desta feita, fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, determino que a pena do tráfico deve ser reduzida em 2/3, tornando-se concreta e definitiva em 1 (um) ano 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CPB.

Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a reprimenda por duas restritivas de direito, cujo estabelecimento ficará a cargo do juízo da execução de pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento parcial, para aumentar o patamar de redução decorrente do tráfico privilegiado, tornando a pena da recorrente definitiva em 1 (um) ano 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto e, ainda, substituída por penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023